Tribunal: STF
Processo: ARE 1458147
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.170. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. RECÁLCULO DE JUROS. COISA JULGADA MATERIAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Agravo de instrumento – Precatório — Pretensão de recálculo de juros de acordo com a aplicação da Lei nº 11.960/09 – Inadmissibilidade – Ofensa à coisa julgada material é ocorrência de preclusão lógica. Recurso não provido. É inviável pretensão de recálculo de precatório, de acordo com superveniente orientação jurisprudencial e com disposição legal posterior, se já houve coisa julgada no tocante ao montante devido e seus acessórios, bem como depósito de todas as parcelas devidas de acordo com o título executivo” (fl. 4, e-doc. 9). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o art. 97 e o § 12 do art. 100 da Constituição da República. Asseveram dever ser afastada a coisa julgada, para a efetivação do recálculo dos juros incidentes sobre o precatório expedido (e-doc. 16).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “a questão tratada no recurso é matéria unicamente de direito e sua análise prescinde de análise de questão fática” (fl. 3, e-doc. 27). 



    Pedem “o acolhimento do presente agravo e, ao final, o provimento do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 3, e-doc. 27).



    5. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recursos Especial e Extraordinário – Juízo de retratação – Precatório pago e encerrado – Pretensão de rediscussão dos acessórios do débito pelo depositante – Retorno dos autos para reexame frente ao REsp 1.492.221/PR (Tema 905 STJ) e RE 870 .947/SE (Tema 810 STF) – Desnecessidade de adequação – Hipóteses diversas, tal como afirmado no v. acórdão recorrido. DECISÃO NÃO RETRATADA” (fl. 2, e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, pois a análise recursal independe do reexame do conjunto fático-probatório do processo.



    Superado o óbice da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    7. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi enfrentada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nestes termos:



    “Não se desconhece nem se contraria jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que as normas que dispõem sobre os juros moratórios possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos em andamento, à luz do princípio tempus regit actum (STJ: REsp nº 1.207.197). 



    Contudo, tais prescrições devem ser entendidas em conjunto com outras, tão ou mais importantes, como a incidência de preclusões no curso rio processo e a imutabilidade das decisões cobertas pela coisa julgada. (…)



    Destarte, deve-se ter em conta a diferença entre o caso em tela, em que há sentença coberta pela coisa julgada, de tantos outros processos, comuns neste E. Tribunal de Justiça e nesta C. Câmara, nos quais, durante a fase de conhecimento, determina-se que juros é atualização serão calculados na forma de norma processual então vigente. 



    Há, na verdade, verdadeiro divisor de águas, em que de um lado, encontram-se ações, em segundo grau de jurisdição, cujo mérito ainda não foi definitivamente julgado; de outro, ações em fase de execução, cuja situação jurídica já se encontra estabilizada no título. O caso em tela encontra-se, evidentemente, no segundo grupo. 



    No mais, se nem a lei poderia desconsiderar a garantia da coisa julgada, nenhuma mudança ou fixação de orientação jurisprudencial poderia fazê-lo” (fls. 6-7, e-doc. 9).



    Em 15.10.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170). 



    Na manifestação pela repercussão geral, o Ministro Luiz Fux assentou, quanto à alegação de contrariedade ao princípio constitucional da coisa julgada, que o Tema 1.170 alcançaria as situações nas quais se discute sobre os índices a serem utilizados na atualização monetária e no cálculo dos juros moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais:



    “(…) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (…)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos” (DJe 27.10.2021).



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.361.354, de minha relatoria, DJe 19.1.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.372.782, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.4.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.361.501, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.2.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.289.766, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.2.2022.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    8. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora